Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-74.2023.8.11.0022
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000120-74.2023.811.0022
ORIGEM: NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: FRANCISCO JOSE LINO BEZERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –EMBARGOS A EXECUÇÃO- INSURGENCIA DA EXECUTADA DE AUSENCIA DE INTIMAÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO- INTIMAÇÕES FEITAS- NULIDADE AFASTADA- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em fase de execução em que o executado opôs embargos a execução alegando nulidade de intimação após a contestação, bem como excesso de execução.
2. Sentença rejeitos os embargos.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Em detida análise dos autos, não vislumbro razões para procedência dos presentes pedidos. Veja, a parte embargante levanta tese de ausência de intimações. Contudo, verifica-se através dos expedientes lançados nos autos (Decisão 32308799 – com Expedição Eletrônica em 04/07/2024), que o advogado foi ESPECIFICAMENTE intimado (id: 160379860) dos atos constritivos da execução e que, posteriormente, só veio se insurgir contras as intimações, nada mencionando sobre possível excesso ou erro de cálculo.Logo, restando demonstrada a ciência inequívoca da embargante quanto aos atos praticados, inclusive, de constrição judicial (id: 161002940), não há que se falar em qualquer nulidade processual.Ademais, não houveram insurgências contra o montante, alvo de constrição judicial. Portanto incontroversos, nesse sentido.Desta forma, e por tudo mais que dos autos consta, a improcedência dos presentes embargos, é medida de rigor.Ante o exposto, REJEITO os Embargos apresentados, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinando a continuidade da execução. Assim, expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados no ID: 161002940, observando as informações bancárias informadas no ID: 161565481.Custas pela parte Embargante, em conformidade com o art. 55, II da Lei 9.099/95.Preclusa a via recursal, aguarde-se o levantamento do valor da execução em sua totalidade e arquive-se.À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95..(...)”
4. Em análise aos autos vê-se pelos expedientes que houve leitura da sentença e da decisão pelo Patrono da executada, conforme telas abaixo:
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000120-74.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE LINO BEZERRA - CPF: 460.882.961-00 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024